Tribunal: TJSP
Processo: 2137808-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil) – Recursos que objetivam a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2137808-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, é embargado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIROTECNIA ASSOBRAPI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.976
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2137808-52.2019.8.26.0000/50000 e
2137808-52.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTES:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
PIROTECNIA

ASSOBRAPI E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
EMBARGADOS:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
PIROTECNIA

ASSOBRAPI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITATIBA E PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade a justificar a
interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc.
Civil)
Recursos que objetivam a modificação do
julgado

Impropriedade

Prequestionamento
desnecessário. Embargos rejeitados.
A Associação Brasileira de Pirotecnia ASSOBRAPI opôs
embargos de declaração em face de venerando acórdão que julgou
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade (fls. 222/235 dos autos
principais). Afirma que os Municípios detêm competência administrativa
comum, mas não legislativa. Acrescenta que não houve manifestação
quanto aos artigos 1o, inciso IV, 22, incisos I e XXVIII, 24, inciso V, 125, §
2o, 144, 170, caput, e 225, § 1o, da Constituição Federal nem aos artigos 111
da Constituição Estadual; 9o da Lei Complementar n. 140/11; 4o, 5o, 22,
inciso III, 27, inciso III, e 112 do Decreto Federal n. 3.665/00; nem com
relação ao Decreto-lei n. 4.238/42 e à Lei Federal n. 6.429/77. Argumenta
que não existem fogos de artifício silenciosos, transcrevendo normativa
sobre o assunto. Diz que se trata de fake news. Prequestiona os mencionados
dispositivos constitucionais e legais. Cita julgados. Disserta sobre a
competência administrativa comum em matéria ambiental. Daí, pretender
sejam acolhidos os declaratórios (fls. 1/25 do apenso de final 50000).
O Prefeito do Município de Marília também apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos declaratórios, com a finalidade de prequestionar os artigos 1o,
inciso IV, 24, incisos V e VI, e 170 da Constituição Federal (fls. 1/2 do
apenso de final 50001).
Intimados,
os
embargados
deixaram
de
apresentar
contrarrazões.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil).
Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, foi trazida, a
este Colendo Órgão Especial, discussão concernente à constitucionalidade
de lei municipal que proibia a soltura de fogos de artifício ou similares que
emitam sons no Município de Marília (fls. 1/36, 153/154, 175/181, 183/189,
210/212 e 193/203 dos autos principais).
Sobre a questão, decidiu-se:
Objetiva a Associação Brasileira de Pirotecnia (ASSOBRAPI) a procedência da
ação “com a consequente declaração de inconstitucionalidade LEI No 8387/2019
[8.397], de 24 de maio de 2019, do município de Marília” (fls. 36).
Assim dispõe a Lei Municipal n. 8.397, de 24 de maio de 2019, do Município de
Marília:
Art. 1o - Fica proibida a soltura de fogos de artifício ou similares que
emitam sons.
Art. 2o - Aos infratores no disposto nesta Lei, serão aplicadas, pela
ordem, as seguintes penalidades:
I multa de 20 (vinte) UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo) e recolhimento do material;
II multa dobrada na reincidência e recolhimento do material.
Art. 3o. Demais regulamentações complementares, para o fiel
cumprimento desta Lei, serão editadas por Decreto do Poder Executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no prazo de até 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ressalte-se, neste ponto, que a legislação infraconstitucional não pode ser
utilizada como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade do ato
normativo municipal.
De fato, “o texto constitucional de 1988 contemplou expressamente a questão
relativa ao controle abstrato de normas nos âmbitos estadual e municipal em face
da respectiva Constituição, consagrando no art. 125, § 2o, que compete 'ao Estado
a instituição de representação de inconstitucionalidade leis ou atos normativos
estaduais ou municipais em face da constituição estadual, vedada a atribuição da
legitimação para agir a um único órgão'.” (Gilmar Ferreira Mendes e Paulo
Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva,
2011. p. 1.423. g.n.).
Portanto, a constitucionalidade da lei vergastada será analisada à luz, apenas,
dos dispositivos das Constituições Estadual e Federal essa, com limitação às
normas de repetição obrigatória invocados, aplicáveis à Municipalidade por
força do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual . A associação autora
invocou os seguintes:
Constituição Estadual
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
[...]
Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de
despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos
recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.
[...]
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior
da administração estadual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
[...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
[...]
V - produção e consumo;
[...]
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.
Em suma, a associação autora argumentou o seguinte:
a)
Usurpação de competência legislativa da União e inobservância ao
regramento federal existente sobre o assunto;
b)
Violação ao princípio da livre iniciativa e aos valores sociais do
trabalho.
Passo a analisar os argumentos levantados.
A proibição criada pela lei impugnada não é inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO E HARMONIA COM
NORMAS FEDERAIS PROTETIVAS DO MEIO AMBIENTE
Como é cediço, “a repartição de competências é considerada como um dos
elementos essenciais ao federalismo e sua caracterização efetiva.” (André Ramos
Tavares. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.
1.151).
Com efeito, a Constituição Federal assegura à União, aos Estados e ao Distrito
Federal competência legislativa concorrente para dispor sobre “florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição” (art. 24, inciso VI, da
Constituição Federal).
Os Municípios, por sua vez, têm a competência legislativa limitada. O artigo 30
da Carta de 1988 estabelece que compete aos Municípios:
“I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]”
Em um País vasto como o Brasil, as atividades ligadas a festividades e a datas
comemorativas são caracterizadas pela influência de costumes locais. Em
algumas regiões do país, são populares as celebrações de cunho religioso; em
outras, destacam-se festividades como o Ano Novo e os feriados cívicos.
A desigualdade regional é tão notável que foi reconhecida constitucionalmente,
a tal ponto que a redução das desigualdades sociais e regionais foi alçada a
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.
Nesse contexto de comemorações populares, é certo que, ainda que em várias
regiões se verifique o hábito de utilizar fogos de artifício para celebrar, difundir a
utilização de produtos tecnologicamente mais avançados como os fogos de
artifício silenciosos é mais viável em regiões com maior desenvolvimento social e
econômico.
A proibição à utilização de fogos de artifício ruidosos coaduna-se com a
proteção ao meio ambiente, valor consagrado constitucionalmente.
A Constituição Federal alçou a princípio norteador da ordem econômica a
defesa do meio ambiente, “inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação” (artigo 170, inciso VII).
Aos dispor sobre o direito universal ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
(artigo 225), o texto constitucional impôs ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações,
determinando incumbir ao Poder Público “controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” e “promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente” (incisos V e VI do parágrafo único).
A Constituição Estadual atribui aos Municípios o dever de proteger o meio
ambiente, ao dispor que “o Estado e os Municípios providenciarão, com a
participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico” (artigo 191).
Daí se conclui que o objetivo da lei impugnada é proteger o meio ambiente em
suas mais variadas formas, e não obstar a comercialização e o emprego de um
produto permitido por lei e regulamentado pelo Poder Público.
Não se verifica, portanto, conflito entre a lei municipal impugnada, que,
considerando peculiaridades locais, tratou de promover um meio ambiente
saudável, livre de poluição sonora, e os atos normativos federais que
regulamentam a importação, transporte, guarda, comércio e emprego de fogos de
artifício sejam eles provenientes do Poder Legislativo ou do Exército Nacional.
2 COMPATIBILIDADE DA PROIBIÇÃO COM O PRINCÍPIO DA LIVRE
INICIATIVA E COM OS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO
É certo que a simples proibição de qualquer tipo de fogo de artifício ofenderia o
princípio da livre iniciativa que norteia a ordem econômica delineada na
Constituição Federal, bem como e os valores sociais do trabalho, fundamento da
República Federativa do Brasil.
Entretanto, a lei vergastada proíbe apenas a utilização de fogos de artifício
ruidosos, permitido o emprego de alternativas silenciosas, já existentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado.
E, em simples busca na Internet se verifica que, nos últimos anos, várias cidades
paulistas têm empregado fogos silenciosos em seus festejos a exemplo de
Campos do Jordão e Bauru.
Assim, observadas as peculiaridades locais, conforme visto, a Municipalidade de
Marília, ao proibir o emprego de fogos de artifício ruidosos, desincumbiu-se das
atribuições que lhe conferiu a Constituição Federal no que tange à proteção do
meio ambiente.
Pois bem.
Para que se possam analisar os possíveis impactos de uma determinada lei
municipal e de uma decisão judicial a respeito do assunto , é preciso considerar
a realidade da localidade onde a lei foi editada.
Tratando-se de cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo, é
razoável inferir que o emprego de fogos de artifício silenciosos, se ainda não é
amplamente difundido no Município, poderá se tornar corriqueiro por influência
de medidas como a presente lei
o que certamente não ocorre em outros
Municípios, com capacidade econômica e porte diversos.
Afastando a ofensa aos princípios da livre iniciativa e da razoabilidade, assim
decidiu recentemente este Colendo Órgão Especial, em acórdão relatado pelo
ilustre Des. Evaristo dos Santos, ao apreciar caso semelhante:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 6.212,
de 11 de abril de 2017, do Município de Itapetininga, proibindo
a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que
produzam estampido na zona urbana do Município. Competência
legislativa. Norma versando sobre o controle de poluição
sonora. Competência concorrente em matéria ambiental e de
saúde pública. Devidamente observados os dois requisitos
fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do Município em
questões ambientais (Tema no 145): (i) o interesse local e (ii) a
harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais
entes federativos, notadamente a Lei no 6.938/81 e as Resoluções
CONAMA no 01/90 e 02/90. Inexistência do vício apontado na
exordial. Recente precedente deste Eg. Órgão sobre questão
idêntica. Separação dos poderes. Inocorrência de afronta, seja
sob a ótica do vício de iniciativa, seja por intromissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legislativo na seara administrativa. Proibição de soltura de
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam
estampido na zona urbana não caracteriza ingerência em atos de
gestão. Não evidenciada ofensa ao princípio constitucional da
'reserva de administração' e separação dos poderes. Princípios
da livre iniciativa e razoabilidade. Ausente qualquer violação na
medida em que não se proibiu o comércio, mas apenas a soltura
de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam
estampido na zona urbana do Município. Ação improcedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2233163-60.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
10/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)
CONCLUSÃO
Assim sendo, as medidas de proteção ao meio ambiente devem ser adequadas à
realidade local. Não há se falar em uniformidade nacional no que toca a esse
assunto.
Daí se conclui que há, sim, interesse local a justificar a elaboração da lei em
análise, não havendo conflito entre a lei vergastada e os atos normativos federais
existentes a respeito de fogos de artifício.
Apreciando caso análogo, este Colendo Órgão Especial assim decidiu, de forma
unânime, em acórdão por mim relatado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
Municipal n. 4.923/16, que 'proíbe o manuseio, a utilização, a
queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
em eventos realizados com a participação de animais e/ou em
áreas próximas a locais onde se abrigam animais no município
de Itatiba'. I. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA Lei
que não dispôs sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos
públicos nem sobre o regime jurídico de servidores públicos,
matérias efetivamente de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo Regra de polícia administrativa Aplicação
do Tema 917 de repercussão geral. II. COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGISLATIVA MUNICIPAL Há interesse local na definição de
regras limitadoras da liberdade no âmbito da proteção ao meio
ambiente Medidas de proteção ao meio ambiente que devem
ser adequadas à realidade local Precedente do E. STF
Atendimento ao princípio federativo (artigo 1o da Constituição
do Estado de São Paulo) Legislação sobre matérias vinculadas
à proteção ambiental apenas suplementar, respeitadas as
normas federais e estaduais existentes. III. ADMISSÃO AO USO
DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SILENCIOSOS
Constatada a
constitucionalidade da proibição do manuseio, da utilização, da
queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
em eventos realizados com a participação de animais e/ou em
áreas próximas a locais onde se abrigam animais no município
de Itatiba, é o caso de se excluir do alcance da norma proibitiva
o uso de fogos de artifício silenciosos, que não produzem
poluição sonora e coadunam-se, portanto, com a proteção ao
meio ambiente promovida pelas Constituições Estadual e
Federal Emprego da técnica da interpretação conforme à
Constituição, com reconhecimento da inconstitucionalidade sem
redução de texto do caput do artigo 1o da 1o da Lei n. 4.932, de
18 de abril de 2016, a fim de admitir o uso de fogos de artifício
silenciosos, permanecendo vedada a utilização daqueles que
produzirem ruído. IV. EXCEÇÕES À PROIBIÇÃO As exceções
criadas pelo parágrafo único do artigo 1o da lei impugnada
possuem tal abrangência que esvaziam o conteúdo da regra
limitadora, em dissonância com a intenção original de
implementar a proteção ao meio ambiente constitucionalmente
garantida
Inconstitucionalidade material verificada. Ação
julgada
parcialmente
procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade 2033979-89.2018.8.26.0000; Data do
Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)
Assim, não se vislumbra ofensa a dispositivos constitucionais na proibição à
utilização de fogos de artifício que emitam sons, no Município de Marília, imposta
pela Lei Municipal n. 8.397, de 24 de maio de 2019, que, antes, coaduna-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção ao meio ambiente preconizada pelas Constituições Federal e Estadual.
Ante o exposto, julgo improcedente a ação. (fls. 222/235 dos autos
principais).
À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a
justificar a interposição dos embargos declaratórios. Todas as questões
pertinentes, trazidas em ação direta de inconstitucionalidade, foram
apreciadas, tendo este Colendo Órgão Especial decidido, de forma expressa,
pela improcedência da ação. A questão da competência municipal para
legislar sobre meio ambiente, inclusive, foi amplamente debatida no v.
acórdão embargado.
Finalmente, não se verifica ofensa aos artigos 1o, inciso IV,
22, incisos I e XXVIII, 24, incisos V e VI, 125, § 2o, 144, 170, caput, e 225,
§ 1o, da Constituição Federal nem aos artigos 111 da Constituição Estadual;
9o da Lei Complementar n. 140/11; 4o, 5o, 22, inciso III, 27, inciso III, e 112
do Decreto Federal n. 3.665/00; nem ao Decreto-lei n. 4.238/42 e à Lei
Federal n. 6.429/77.
Assim, voltam-se os embargantes, na realidade, contra os
fundamentos do venerando acórdão, buscando, por meio de recurso
impróprio, a sua reforma.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu: 'Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório' (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)' (Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 38a ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, art. 535, nota 6, p. 658).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator